Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. ATO PRATICADO ANTERIORMENTE À LEI 14.230/2021. NÃO INCIDÊNCIA DO NOVO REGIME DE PRESCRIÇÃO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE IMPROBIDADE NA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA TESE N. 3 DO TEMA 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. O microempreendedor individual – MEI é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes STJ.

2. O microempreendedor individual não se caracteriza como pessoa jurídica de direito privado, ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não possuir ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro".

3. Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, a simples atribuição de CNPJ não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas.

4. O microempreendedor individual – MEI é parte legítima para, como pessoa natural, responder por eventual ato de improbidade administrativa supostamente praticado por meio de contratação com a Administração Pública.

5. Na forma do art. 23, I, da Lei 8.429/92, vigente ao tempo dos fatos, o prazo de prescrição por ato de improbidade administrativa praticada por pessoa no exercício de cargo em comissão é de cinco anos e tem início após o término do exercício do cargo em comissão.

6. A Lei 14.230/2021 alterou a definição dos atos de improbidade administrativa e aboliu a figura culposa (art. 10o, caput), tendo incidência imediata aos processos em andamento por fatos anteriores e que ainda não possuam sentença transitada em julgado (tese n. 3, do Tema 1.119 de repercussão geral).

7. Não havendo provas de superfaturamento do preço, incabível a condenação dos agentes públicos ao ressarcimento de suposto excesso.

8. Uma vez que o serviço contratado já foi integralmente prestado e em benefício da Administração, incabível a anulação do contrato e restituição das partes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

9. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.